Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-24.2023.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000672-24.2023.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ALVES SOBRINHO

Advogado(s)
:
JOAQUIM DANTAS GUERRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA DO AUTOR. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA IMPUGNAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais e materiais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé (2% sobre o valor da causa), custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Na origem, o autor alegou nunca ter celebrado contrato de empréstimo consignado, apontando fraude e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia grafotécnica e da não apresentação do contrato original; (ii) definir se o contrato de empréstimo consignado é válido; (iii) avaliar se está configurada litigância de má-fé; (iv) analisar a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a parte responsável pela produção da prova se mantém inerte, e o conjunto probatório restante é suficiente para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370 do CPC.

4.
A validade do contrato de empréstimo é confirmada pela prova documental do depósito de R$ 3.650,92 em conta bancária de titularidade do autor, fato corroborado por extrato bancário juntado pelo próprio autor, evidenciando o efetivo recebimento e incorporação dos valores ao seu patrimônio.

5.
A impugnação do contrato ocorreu apenas após quase três anos do recebimento do crédito, sem qualquer devolução dos valores, o que caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e violação à boa-fé objetiva, afastando a tese de inexistência do negócio jurídico.

6.
A litigância de má-fé se caracteriza quando a parte, ciente da contratação e do recebimento dos valores, nega os fatos incontroversos com o intuito de obter vantagem indevida, o que atrai a aplicação do art. 80, I e III, do CPC.

7.
A condição de vulnerabilidade do autor não autoriza o uso do processo com objetivo ilícito, sendo legítima a aplicação de multa por má-fé processual como medida de desestímulo à judicialização temerária.

8.
Mantida a improcedência da ação e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, § 1º, I; 187 e 422; CPC, arts. 370, 80, I e III; 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0117337-70.2023.8.17.2001, Rel. Juíza Virgínia Gondim Dantas, j. 25.04.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10100247820238110003, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000672-24.2023.8.05.0009
, em que figura como Apelante
M
ANOEL ALVES SOBRINHO
e Apelado
I
TAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07